Tribunal: TJDFT
Processo: 0721296-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721296-27.2021.8.07.0003 RECORRENTE: WILLIAN GOMES CIRQUEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE PENA POR AGIR SOB DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas as materialidades, a autoria e o dolo dos delitos de lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal), uma vez, e dos crimes de lesão corporal leve (artigo 129, “caput”, do Código Penal), duas vezes, pelo firme conjunto probatório produzido, sobretudo as palavras das vítimas coesas e uníssonas, confirmadas pelos laudos periciais, não há falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa. 2. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso “moderado” dos “meios necessários” ao se repelir “injusta agressão”, em concomitância. 3. As agressões praticadas pelo réu contra as vítimas não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender, não sendo meios moderados para repelir eventual injusta agressão, mas evidenciam agressões dolosas com a finalidade de lesionar, afastando também a tese de lesões corporais recíprocas. 4. Não há falar em desclassificação para o delito de lesão corporal culposo, previsto no artigo 129, § 6o, do Código Penal, quando devidamente comprovado nos autos que o réu agiu dolosamente no intuito de lesionar as vítimas, isto é, agiu com a vontade consciente de praticar a conduta típica ou, ao menos assumiu o risco de lesioná-las; e não por mera negligência, imprudência ou imperícia. 5. Ausentes provas nos autos de que o recorrente agiu dominado por violenta emoção, após injusta provocação da vítima, não há falar em aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal. 6. Não há falar em concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou em aplicação apenas da pena de multa, quando não foram preenchidos os requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal (crimes praticados com violência contra pessoa); além de não haver previsão legal de pena única de multa para os referidos delitos de lesão corporal. 7. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 129, § 6o, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando pela desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, afirmando não ter havido dolo na conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 129, § 6o, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de desclassificação da conduta, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “assim, ao contrário do que alegou a Defesa, as provas acostadas aos autos são suficientemente seguras para determinar a autoria e as materialidades dos delitos de lesão corporal em comento, não havendo falar em absolvição ou desclassificação de qualquer ordem” (42350454). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020